Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. AFASTAMENTO SEGREDO DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO. FRAÇÃO MÍNIMA 1/3 (UM TERÇO). CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. REGIME SEMIABERTO. QUANTUM DE PENA. INVIÁVEL SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. QUANTIDADE DE PENA E GRAVE AMEAÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO MEDIDA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, por duas vezes, e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por duas vezes (roubo majorado e corrupção de menores), em concurso formal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime; (ii) a redução da fração aplicada no reconhecimento da causa de aumento de concurso de pessoas, prevista no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal; (iii) a redução da fração de aumento aplicada na caracterização do concurso formal; (iv) a fixação do regime inicial; (v) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (vi) o direito de o réu recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir:
3. Tratando-se de adolescentes vítimas do delito de corrupção de menor, suficiente a preservação de sua identidade, devendo ser afastada a tramitação do feito em segredo de justiça.
4. No crime de roubo circunstanciado, diante da pluralidade de causas de aumento, é possível a utilização de uma delas (ou mais, se houver) para majorar o delito, e das sobejantes para exasperar a pena base na primeira etapa da dosimetria ou para agravar a pena intermediária na segunda fase, quando coincidir com agravante genérica, sem haver violação à súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça ou ao artigo 68 do Código Penal.
5. No caso, o magistrado aplicou uma das duas causas de aumento passíveis de reconhecimento no caso sob exame (emprego de arma branca). Dessa forma, não há óbice à utilização de uma das duas causas de aumento do crime de roubo na primeira fase para se recrudescer a pena base, mantendo a majorante restante (concurso de pessoas) para elevar a reprimenda na terceira fase.
6. Não é possível a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para exasperar a pena em relação ao delito previsto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, pois a previsão legal expressa é de que o aumento será de 1/3 (um terço) até a metade.
7. Pacificou-se o entendimento de que, em caso de concurso formal próprio, a exasperação observará a quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes – acréscimo de um sexto (1/6); três delitos – acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes – acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos – acréscimo de um terço (1/3); seis crimes – acréscimo de metade (1/2).
8. Diante da prática de quatro delitos em concurso formal próprio (dois crimes de roubo majorado e dois crimes de corrupção de menores), correto o aumento à fração de 1/4 (um quatro) sobre a pena mais grave cabível.
9. Mantém-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, conforme fixado na sentença, diante da quantidade de pena e da existência de circunstância desfavorável.
10. Deve ser conservado o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44 do Código Penal), haja vista que fixada pena superior a quatro anos e os delitos foram cometidos com grave ameaça à pessoa. Inviável a suspensão condicional da pena, em razão do quantum de pena aplicado.
11. De rigor a manutenção da prisão preventiva do réu condenado à pena no regime inicial semiaberto, com fundamento na garantia da ordem pública, pois foi preso em flagrante e solto na audiência de custódia, mediante a aplicação de medidas cautelares, inclusive monitoramento eletrônico. Ocorre que o apelante descumpriu a medida cautelar imposta, tendo em vista que rompeu a pulseira da tornozeleira eletrônica. Dessa forma, mostrou-se evidente o descaso do réu com o processo e o seu restabelecimento ao meio social, por isso se faz necessária a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública.
IV. Dispositivo:
12. Afastado o segredo de justiça. Recurso desprovido.